Tribunal: TJDFT
Processo: 0715712-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA DE VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte ré sucumbente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela Embargante, o qual determinou sua responsabilidade sobre os danos
morais sofridos pela parte autora. Alega a existência de omissão quanto ao uso da ferramenta de verificação de duas etapas.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
III. No caso em concreto, não se configura os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente.
IV. O Acórdão expressamente decide sobre a responsabilidade da parte embargante no evento danoso que: VII. após a clonagem do aplicativo de mensagens da parte autora, esta solicitou o bloqueio do aplicativo pelo meio disponibilizado para atendimento (e-mail). Todavia, a primeira ré somente efetuou o bloqueio da conta no outro dia, quando transcorrido mais de 24 horas da primeira solicitação de bloqueio, período suficiente para que terceiro aplicasse golpes se passando pela parte autora. Dessa forma, constata-se a desídia da primeira parte ré, ao demorar a efetivar o bloqueio do aplicativo, o que evidencia a sua culpa, de modo a implicá-la no dever de indenizar os danos experimentados pelo usuário do serviço. VIII. Ademais, restou configurada a falha na prestação dos serviços, uma vez que constatada a fragilidade da segurança da empresa que, no caso, possibilitou a ação de terceiro que utilizou o aplicativo vinculado ao número telefônico da parte autora para enviar mensagens falsas para seus contatos face apenas ter recebido/clicado em uma mensagem, o que faz incidir o enunciado no art. 14, § 1o, inciso II, do CDC. Assim, a situação não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, não configurando a ocorrência de alguma das causas excludentes da responsabilidade previstas no artigo 14 §3o, II do CDC, tampouco merecendo guarida a tese de culpa concorrente. IX. A fraude operada acarreta indignação e angústia que fogem aos meros aborrecimentos do cotidiano, sobretudo diante do descuido com os dados da parte autora, cujo sigilo violado causou-lhe também prejuízos à sua imagem e honra, já que possibilitou que estelionatário, passando-se pela parte autora, enviasse mensagens aos seus contatos de convívio pessoal e profissional pedindo contribuições financeiras, fatores esses que caracterizam o dano moral e, consequentemente, o dever de indenizar. X. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
XI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão. XII. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
V. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, em especial pela ausência de erro material.
VI. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.